Tribunal: STF
Processo: HC 198972
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
RECURSO EM HABEAS CORPUS – EXAME – DEMORA – AUSÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O Juízo do Plantão Forense da Microrregião XXX – Comarcas de Itabirito, Mariana, Nova Lima e Ouro Preto/MG – converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ocorrida em 6 de novembro de 2020, ante o crime do artigo 33 (tráfico de drogas) da Lei nº 11.343/2006. Destacou a apreensão de 26 pedras de crack (5,22 gramas), 8 papelotes de cocaína (6,67 gramas), 1 tablete e 2 porções de maconha (50,96 gramas), além de balança de precisão. Concluiu indispensável a custódia para garantir a ordem pública. 
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator indeferiu liminar no recurso em habeas corpus nº 139.793/MG. Inadmitiu pedido de reconsideração.
    O impetrante sustenta insubsistentes os fundamentos do ato, dizendo-os abstratos. Sublinha as condições pessoais – primariedade, bons antecedentes, residência fixa e família constituída. Realça cabível cautelar diversa. Articula com a demora na apreciação, pelo Superior Tribunal de Justiça, do recurso ordinário. Menciona parecer favorável do Ministério Público Federal.
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento. Sucessivamente, busca seja determinada a análise do recurso na próxima Sessão. No mérito, postula a confirmação da providência.
    Consulta, em 18 de março corrente, ao sítio do Tribunal de Justiça revelou encontrar-se na fase de instrução o processo nº 0015034-93.2020.8.13.0319, da Primeira Vara Cível, Criminal e da Infância e Juventude da Comarca de Itabirito/MG. No sítio do Superior Tribunal de Justiça, verificou-se a apresentação do parecer do Ministério Público em 12 de março último, estando o recurso concluso ao Relator.
    2. A prisão em flagrante e a gradação do tráfico de drogas, observada a natureza e quantidade de entorpecente – 26 pedras de crack (5,22 gramas), 8 papelotes de cocaína (6,67 gramas), 1 tablete e 2 porções de maconha (50,96 gramas) –, além de balança de precisão, indicam em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    Não surge relevante o articulado quanto à demora no julgamento do recurso pelo Superior Tribunal de Justiça, no que concluso ao Relator em 12 de março último, ou seja, há 10 dias. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 22 de março de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator